Tribunal: STJ
Processo: 2111320-55.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
2078998 - SP(2023/0184499-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA OLEO&GAS
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
EMBARGANTE
: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: INEPAR - TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES
- EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME
: IESA TRANSPORTES S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TT
BRASIL
ESTRUTURAS
METALICAS
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
RAYZA OLIVEIRA DE MELLO - RJ250625
EMBARGADO
: ANDRITZ HYDRO LTDA.
ADVOGADOS
: CARLO DE LIMA VERONA - SP169508
GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS - SP465842
STEPHANIE CHU THOMPSON - SP508095
MARIANA ISSA CARTEREAU - SP504940
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
Documento eletrônico VDA54904832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 69dd24cb-90c0-4742-bff9-4881ccacd29a

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 69dd24cb-90c0-4742-bff9-4881ccacd29a

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
2078998 - SP(2023/0184499-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: INEPAR
S.A.
INDUSTRIA
E
CONSTRUCOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA OLEO&GAS
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
EMBARGANTE
: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: INEPAR - TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA
TECNOLOGIA
E
TRANSPORTES

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: IESA TRANSPORTES S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: TT
BRASIL
ESTRUTURAS
METALICAS
S.A.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
RAYZA OLIVEIRA DE MELLO - RJ250625
EMBARGADO
: ANDRITZ HYDRO LTDA.
ADVOGADOS
: CARLO DE LIMA VERONA - SP169508
GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS - SP465842
STEPHANIE CHU THOMPSON - SP508095
MARIANA ISSA CARTEREAU - SP504940
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
Documento eletrônico VDA54527282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:01
Código de Controle do Documento: 987f21f8-99d4-48f8-bf3a-eb3fc1237626

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 1.864-1.866):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 da repercussão
geral, bem como pela inexistência de repercussão geral quanto
à alegada violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
1.2. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade do Tema n.
339 ao caso, argumentando não ter havido fundamentação
adequada no acórdão recorrido e que a controvérsia não se
limitaria a matéria infraconstitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com incidência do Tema n. 339 do STF.
2.2. A natureza infraconstitucional da alegada violação ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição e a consequente
inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema n. 895
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 339 da
repercussão geral, firmou entendimento de que a Constituição
Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que
sucinta, desde que suficiente para permitir a compreensão da
Documento eletrônico VDA54527282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:01
Código de Controle do Documento: 987f21f8-99d4-48f8-bf3a-eb3fc1237626

solução adotada.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido foi considerado
suficientemente fundamentado, em consonância com a tese
firmada no Tema n. 339, o que justificou a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal também consolidou o
entendimento, no Tema n. 895, de que a discussão relativa à
violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbices processuais
ou necessidade de exame de legislação infraconstitucional.
3.4. Concluiu-se que a controvérsia deduzida no recurso
extraordinário
demandaria
análise
de
normas
infraconstitucionais, afastando-se, assim, a existência de
repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Nos presentes embargos de declaração, as partes embargantes
sustentam a ocorrência de omissão no acórdão embargado, afirmando que não
teria sido devidamente enfrentada a tese relativa à essencialidade dos
recebíveis vinculados ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Alegam que tais recebíveis integrariam a estrutura financeira do plano
aprovado, possuindo destinação específica ao pagamento dos credores
concursais, circunstância que, segundo defendem, não teria sido considerada
no julgamento.
Aduzem, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não
distinguir bens de capital de bens essenciais.
Salientam que, embora o entendimento adotado tenha restringido a
atuação do juízo recuperacional à proteção de bens de capital durante o stay
period, não teria sido apreciada a tese de que, após a homologação do plano,
devem ser resguardados os bens e ativos essenciais ao seu cumprimento,
ainda que se trate de crédito extraconcursal.
Argumentam que a ausência de enfrentamento dessas teses
configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões
judiciais, por não ter havido manifestação expressa sobre pontos relevantes ao
deslinde da controvérsia, especialmente quanto à competência do juízo da
recuperação para controlar atos de constrição incidentes sobre patrimônio
afetado ao plano.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54527282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:01
Código de Controle do Documento: 987f21f8-99d4-48f8-bf3a-eb3fc1237626

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o]
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram apresentadas as razões pelas
quais o acórdão entendeu que a competência do juízo recuperacional para
sobrestar a penhora realizada no bojo de execução de crédito extraconcursal
restringe-se àquela que recai unicamente sobre bem de capital essencial à
manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período
de blindagem, o que no caso, segundo assentou, já exauriu.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA54527282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:01
Código de Controle do Documento: 987f21f8-99d4-48f8-bf3a-eb3fc1237626

Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:01
Código de Controle do Documento: 987f21f8-99d4-48f8-bf3a-eb3fc1237626

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.078.998 / SP
Número Registro: 2023/0184499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002002014
000200201410101112720148260037
10101112720148260037
2002014
200201410101112720148260037 20220000755400 21113205520228260000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRITZ HYDRO LTDA.
ADVOGADOS
: CARLO DE LIMA VERONA - SP169508
GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS - SP465842
STEPHANIE CHU THOMPSON - SP508095
MARIANA ISSA CARTEREAU - SP504940
RECORRIDO
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: IESA OLEO&GAS
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
RECORRIDO
: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME : INEPAR - TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDO
: IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES
- EM RECUPERACAO
S/A
Documento eletrônico VDA54882509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: ca1a578f-8f1c-419e-bede-7ec652648c41

JUDICIAL
OUTRO NOME : IESA TRANSPORTES S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO
: TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
RAYZA OLIVEIRA DE MELLO - RJ250625
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE : INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : IESA OLEO&GAS
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
EMBARGANTE : ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME : INEPAR - TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE : IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES
- EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
OUTRO NOME : IESA TRANSPORTES S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
RAYZA OLIVEIRA DE MELLO - RJ250625
EMBARGADO : ANDRITZ HYDRO LTDA.
ADVOGADOS
: CARLO DE LIMA VERONA - SP169508
GUILHERME FONTES BECHARA - SP282824
JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - SP314350
ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS - SP465842
STEPHANIE CHU THOMPSON - SP508095
Documento eletrônico VDA54882509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: ca1a578f-8f1c-419e-bede-7ec652648c41

MARIANA ISSA CARTEREAU - SP504940
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: ca1a578f-8f1c-419e-bede-7ec652648c41